Tribunal: TJMT
Processo: 1005389-81.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005389-81.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SONIA FERREIRA DAS FLORES - CPF: 780.991.101-53 (RECORRIDO), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), GENIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.566.421-79 (ADVOGADO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS REALIZADAS NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO AO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso inominado, mas lhe negou provimento, mantendo decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer imposta em demanda que declarou a irregularidade de negativação em cadastro de inadimplentes.

A parte executada sustentou a nulidade da cobrança das astreintes sob o argumento de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, invocando a aplicação da Súmula 410 do STJ.

A decisão monocrática concluiu pela regularidade das comunicações processuais realizadas no sistema eletrônico, dirigidas ao advogado regularmente constituído, e afastou a alegação de nulidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro de premissa fática na decisão monocrática ao reconhecer a regularidade das comunicações processuais; e (
ii
) a ausência de intimação pessoal da parte executada impede a exigibilidade das astreintes quando as comunicações processuais foram realizadas no processo eletrônico ao advogado constituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica erro de premissa fática na decisão agravada, pois os autos registram a prática regular de atos de comunicação processual no sistema eletrônico e a atuação do advogado da parte executada ao longo da tramitação processual.

No processo judicial eletrônico, as comunicações processuais dirigidas ao advogado regularmente constituído constituem meio válido de ciência das decisões judiciais, cabendo ao patrono acompanhar os atos processuais e adotar as providências necessárias ao cumprimento das determinações judiciais.

A alegação genérica de ausência de intimação pessoal não afasta, por si só, a presunção de regularidade das comunicações processuais realizadas no sistema eletrônico, sobretudo quando não demonstrada irregularidade concreta nos atos processuais.

Não comprovada a inexistência de comunicação válida da decisão que fixou a obrigação de fazer, não há fundamento para afastar a exigibilidade das astreintes fixadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“As comunicações processuais realizadas no processo judicial eletrônico, dirigidas ao advogado regularmente constituído, constituem meio válido de ciência da decisão que impõe obrigação de fazer, não sendo suficiente a alegação genérica de ausência de intimação pessoal para afastar a exigibilidade de astreintes, quando não demonstrada irregularidade concreta nos atos processuais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida em 03/12/2025 (ID 334173871), que conheceu do recurso inominado anteriormente interposto pela instituição financeira, mas lhe negou provimento, mantendo integralmente a decisão proferida na fase executiva do processo.

Na origem, cuida-se de demanda ajuizada por SONIA FERREIRA DAS FLORES em face da instituição financeira agravante, na qual foi proferida decisão que reconheceu a irregularidade da negativação realizada em nome da autora e determinou providências correlatas, tendo sido posteriormente fixada multa cominatória (astreintes) para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

Após o trânsito em julgado da decisão proferida pela Primeira Turma Recursal em 04/10/2024 (ID 244573173), certificado em 25/10/2024 (ID 249214686), iniciou-se a fase de cumprimento da decisão judicial, ocasião em que foram discutidos aspectos relacionados à exigibilidade das astreintes decorrentes do alegado descumprimento da ordem judicial.

Contra decisões proferidas no curso da execução, o banco executado opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados, dando ensejo à interposição de recurso inominado em 17/11/2025 (ID 332786367), acompanhado da respectiva guia recursal juntada em 21/11/2025 (ID 332786368).

No referido recurso, a instituição financeira sustentou, em síntese, a nulidade da cobrança das astreintes sob o argumento de que não teria havido intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer, invocando, para tanto, a aplicação do entendimento consolidado na Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática proferida pelo relator, em 03/12/2025 (ID 334173871), conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, assentando que as comunicações processuais realizadas no processo eletrônico, dirigidas ao advogado regularmente constituído nos autos, constituem meio válido de ciência das decisões judiciais, não se verificando nulidade apta a afastar a exigibilidade da multa cominatória.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente agravo interno em 20/01/2026 (ID 341280886), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática para afastar a cobrança das astreintes, reiterando a alegação de inexistência de intimação pessoal da agravante para cumprimento da obrigação de fazer imposta no curso do processo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

Da alegada existência de erro de premissa fática na decisão monocrática

O agravante sustenta, inicialmente, que a decisão monocrática proferida em 03/12/2025 (ID 334173871), ao negar provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, teria incorrido em erro de premissa fática ao afirmar que existiriam registros processuais aptos a demonstrar a regularidade das comunicações processuais e a ciência da instituição financeira acerca da obrigação de fazer fixada no curso do processo.

Segundo a argumentação deduzida no agravo interno interposto em 20/01/2026 (ID 341280886), não teria havido, em nenhum momento, intimação válida da instituição financeira agravante acerca da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou o cumprimento da obrigação de fazer acompanhada de multa cominatória. Afirma o recorrente que a decisão liminar teria sido proferida em 11/03/2024, sob os
IDs
144030178 e 144003181, e que, apesar disso, não teria sido realizada comunicação processual específica dirigida à instituição financeira com o objetivo de cientificá-la do conteúdo da decisão e do prazo fixado para o cumprimento da obrigação.

Com base nessa premissa, sustenta o agravante que as comunicações processuais subsequentes registradas nos autos, notadamente aquelas vinculadas aos
IDs
234537705, referir-se-iam exclusivamente à designação de audiência, não havendo qualquer menção à intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência ou ao seu teor.

A partir dessa construção argumentativa, conclui o agravante que a decisão monocrática teria partido de premissa fática equivocada ao presumir a existência de comunicação válida da ordem judicial, circunstância que, em seu entendimento, inviabilizaria a exigibilidade das astreintes decorrentes do suposto descumprimento da obrigação de fazer.

Todavia, a análise detida dos autos não revela a existência do alegado erro de premissa fática.

Isso porque a decisão monocrática impugnada consignou expressamente que o processo contém registros e certidões que atestam a prática regular de atos de comunicação processual no âmbito do sistema eletrônico, bem como a atuação do patrono regularmente constituído pela instituição financeira ao longo da tramitação processual.

Nessa perspectiva, não se pode admitir a conclusão de que a decisão agravada tenha se fundado em mera presunção acerca da existência de comunicação válida da decisão judicial. Ao contrário, a fundamentação adotada na decisão monocrática baseou-se na constatação de que os autos registram a prática de atos processuais regulares e a participação ativa da defesa técnica da instituição financeira, circunstâncias que afastam a alegação de ausência absoluta de ciência acerca das determinações judiciais proferidas no processo.

Assim, a simples afirmação de que determinadas intimações teriam se destinado à designação de audiência não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar a inexistência de comunicação válida da decisão que fixou a obrigação de fazer, sobretudo quando considerada a dinâmica própria do processo judicial eletrônico e a atuação regular do patrono da parte nos autos.

Diante disso, não se verifica a existência do alegado erro de premissa fática apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

Da alegação de ausência de intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência

Prosseguindo em sua argumentação, o agravante sustenta que não teria sido intimado da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou o cumprimento da obrigação de fazer, circunstância que, segundo afirma, impediria a incidência da multa cominatória decorrente do alegado descumprimento da ordem judicial.

A tese recursal parte da premissa de que, inexistindo comunicação específica da decisão liminar dirigida à instituição financeira, não poderia ser configurado o descumprimento da obrigação imposta pelo juízo de origem, uma vez que a parte executada não teria sido formalmente cientificada do conteúdo da determinação judicial.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

No sistema processual vigente, especialmente no âmbito do processo judicial eletrônico, as comunicações processuais são realizadas prioritariamente por meio eletrônico e dirigidas ao advogado regularmente constituído pela parte, que passa a ser o responsável pela ciência dos atos processuais e pela adoção das providências necessárias ao cumprimento das determinações judiciais.

Nesse contexto, a atuação do patrono constituído pela instituição financeira nos autos revela que a parte esteve regularmente representada ao longo da tramitação do processo, circunstância que reforça a presunção de regularidade das comunicações processuais realizadas no sistema eletrônico.

Não se verifica, portanto, a demonstração concreta de que a decisão que fixou a obrigação de fazer tenha permanecido absolutamente desconhecida pela instituição financeira ou por seu representante processual, tampouco há indicação de vício formal capaz de comprometer a validade dos atos de comunicação processual registrados no processo.

Dessa forma, a alegação de ausência de intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência não se mostra apta a infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática.

Da tese de necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes

O núcleo central da insurgência recursal permanece vinculado à interpretação do enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

A partir desse enunciado sumular, o agravante sustenta que a multa cominatória somente poderia ser exigida caso houvesse intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação judicial, sendo insuficiente a intimação realizada por meio do advogado constituído nos autos.

Para reforçar essa tese, o agravante transcreve precedentes do Superior Tribunal de Justiça e decisões proferidas no âmbito das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem a necessidade de intimação pessoal do devedor para a incidência de astreintes.

No presente caso, a decisão monocrática examinou a alegação de nulidade das astreintes à luz da sistemática de comunicações processuais vigente e concluiu que as intimações realizadas no processo eletrônico, dirigidas ao advogado regularmente constituído pela instituição financeira, constituem meio válido de ciência das decisões judiciais, sobretudo quando não demonstrada irregularidade concreta na prática dos atos processuais.

Nesse ponto, cumpre destacar que a interpretação do enunciado da Súmula nº 410 do STJ não pode ser realizada de forma absolutamente dissociada das transformações introduzidas no sistema processual pela informatização do processo judicial e pela consolidação das comunicações processuais eletrônicas.

Assim, quando a parte se encontra regularmente representada por advogado habilitado nos autos e as comunicações processuais são realizadas por meio do sistema eletrônico oficial do tribunal, a alegação genérica de ausência de intimação pessoal não se revela suficiente para afastar a presunção de regularidade dos atos processuais praticados.

No caso concreto, o agravante não logrou demonstrar, de maneira inequívoca, a inexistência de qualquer forma válida de comunicação da decisão judicial que fixou a obrigação de fazer, limitando-se a sustentar interpretação diversa acerca da forma de intimação que deveria ter sido adotada.

Dessa forma, não se verifica fundamento jurídico suficiente para reconhecer a nulidade das astreintes com base na alegação de ausência de intimação pessoal da instituição financeira.

Da pretensão de declaração de inexigibilidade das astreintes

Como consequência das teses anteriormente analisadas, o agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja declarada a inexigibilidade das astreintes fixadas no processo, sustentando que o prazo concedido para cumprimento da obrigação de fazer jamais teria se iniciado em razão da suposta ausência de intimação válida da instituição financeira.

Segundo a argumentação desenvolvida no agravo interno, a inexistência de intimação pessoal impediria a caracterização do descumprimento da ordem judicial, razão pela qual a multa cominatória não poderia ser exigida.

Entretanto, como já exposto nos tópicos anteriores, não restou demonstrada a existência de vício capaz de comprometer a validade das comunicações processuais realizadas no curso do processo.

A decisão monocrática proferida em 03/12/2025 analisou de forma fundamentada a alegação de nulidade das astreintes e concluiu pela regularidade da execução da multa cominatória, entendimento que se mostra compatível com os registros processuais constantes dos autos.

Além disso, observa-se que o agravante não apresentou elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a reiterar, em grande medida, as mesmas teses jurídicas já deduzidas no recurso inominado anteriormente apreciado.

Diante desse quadro, não se verifica razão jurídica apta a justificar a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, devendo ser mantida a conclusão ali adotada quanto à validade da cobrança das astreintes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida em 03/12/2025 (ID 334173871), por seus próprios fundamentos, que conheceu do recurso inominado anteriormente interposto e lhe negou provimento, preservando a decisão proferida na fase executiva quanto à exigibilidade das astreintes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026